Tribunal: STF
Processo: ARE 1360981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VALIDADE DA CDA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não se admite, na ação incidental de embargos à execução, o pedido de reconhecimento do direito à compensação de créditos do contribuinte com seus débitos perante o Fisco (art. 16, § 3º, Lei nº 6.830/80). 2. A dívida foi regularmente inscrita, contendo todos os caracteres e elementos enumerados nos §§ 5º e 6º do art. 2º da Lei nº 6.830/80. 3. Reconhecida a natureza da contribuição ao INCRA como de intervenção no domínio econômico, é devido o valor correspondente à exação. 4. A Lei nº 8.029 instituiu mero adicional, e todas as empresas, grandes ou médias, estão sujeitas ao recolhimento da contribuição ao SEBRAE. 5. A contribuição destinada ao Seguro de Acidentes do Trabalho não viola qualquer princípio legal ou constitucional. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte “apenas para fins de prequestionamento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV, e 195, inciso I, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A sentença da lavra do eminente Juiz Federal Substituto Marcos Eduarte Reolon deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir: 



    'Julgamento antecipado 



    Considerando que a questão vertida nos autos é unicamente de direito e que a prova documental já coligida é suficiente para o exame da causa, incide o disposto no art. 330, I, do CPC, e no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, restando autorizado o julgamento antecipado da lide. 



    Falta de interesse de agir 



    No que tange às contribuições incidentes sobre o terço de férias, horas extras, quinze primeiros dias de afastamento por auxílio-doença, salário maternidade e férias gozadas, pagos aos empregados, a embargante não se desincumbiu de provar que tais verbas compuseram a base de cálculo da dívida executada, limitando-se a meras alegações. 



    Embora a tese jurídica seja plausível, o que importa nos embargos à execução fiscal é analisar o que efetivamente pode interferir no título executado e, como bem afirma a embargada, não há sequer indícios da incidência das contribuições sobre as verbas referidas. E para tanto não há necessidade de perícia, basta a juntada da folha de salários e dos valores recolhidos a título de contribuição. Mas a embargada limita-se a discutir questões em tese que nada dizem respeito ao título. 



    Assim, merece acolhimento a preliminar arguida pela embargada, para extinguir os embargos sem a resolução do mérito nesse ponto.' (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente